Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DO AUTOR. DISCORDÂNCIA DO RÉU. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO.
1. Demonstrada a regular intimação e posterior manifestação do réu, decisão que desconsidera a irresignação do executado constitui error in procedendo.
2. Recurso provido.